Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após denunciar anônimas e prévia campana em que se verificou movimentação típica de tráfico, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às circunstâncias do crime quando, embora natureza da droga apreendida apresentar alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
5. Nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendido o benefício à corré para também afastar valoração negativa referente às circunstâncias do crime, visto não ser de caráter exclusivamente pessoal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.